Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto GEORGE DOS SANTOS SOUZA contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a inversão do ônus da prova e o pedido de prova pericial – ID. no 17067923, págs. 109/110. Ocorre que logo após a referida decisão, o douto juízo a quo proferiu sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora Agravante, para declarar indevida tão somente a cobrança das despesas com registro de gravame no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) – ID. no 17067923, págs. 111/119. Repisa-se que a r. sentença mencionou o fato de ter indeferido a inversão do ônus probatório e a prova pericial, de modo que por entender estar instruído o processo, proferiu julgamento de mérito. Sendo assim, tendo em vista a r. sentença abordar matéria reflexa à decisão interlocutória, já não mais subsistem as razões do Agravante, porquanto a via adequada para reforma da r. sentença é o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §3o, do Código de Processo Civil – CPC. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator